Tribunal: TJES
Processo: 5001165-95.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001165-95.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS DA GRANDE VITORIA

AGRAVADO: LIGIA MARIA DE ARAUJO COELHO

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. NÃO OCORRÊNCIA.

I – A despeito das razões recursais observo que elas almejam, na verdade, rediscussão da matéria já decidida, bem como modificação da cognição externada no acórdão, não se adequando, portanto, ao instrumento recursal utilizado.

II – Embargos de declaração não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001165-95.2023.8.08.0000

EMBARGANTE: COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS DA GRANDE VITORIA

EMBARGAD
A
:
LIGIA MARIA DE ARAUJO COELHO

RELATOR: DES. SUBSTITUTO MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante relatado, cuidam-se os autos de embargos de declaração opostos pela Companhia de Transportes Urbanos da Grande Vitória em face do acórdão com id. 6564751 o qual conheceu e negou provimento ao apelo anteriormente interposto por ele.

Irresignada com o posicionamento colegiado, a CETURB arguiu que não explora atividade econômica, tampouco conta com independência econômica, prestando serviço público em regime de monopólio. Por isso, almejou, ao final, o provimento dos seus aclaratórios.

Contrarrazões no id. 7260152 pelo desprovimento do recurso.

Sabe-se que o instituto recursal dos embargos de declaração busca a integração do julgado, quando padeça este de deficiências internas, seja por furtar-se à elucidação de pontos controvertidos relevantes (omissão), por levantar premissas e conclusões conflitantes entre si (contradição) ou por apresentar proposições incompreensíveis ou de difícil discernimento (obscuridade), capazes de nublar a correta assimilação do conteúdo decisório.

Vale lembrar, que os embargos de declaração não possuem o condão de rever o conteúdo de decisão anteriormente prolatada, existindo tal hipótese somente se o suprimento de uma omissão gerar, de modo excepcional, a modificação da integração do julgado.

Nesse sentir, analisando os contornos dos aclaratórios, não observei fundamento suficiente para modificação do acordão.

Isto porque, não constatei qualquer vício que justifique à apresentação do recurso em exame, uma vez que a peça em apreço não apontou imperfeição no julgado que padeça de reparação pela via eleita, pois o embargante busca a reforma da decisão colegiada sem apresentar o embasamento legal para tal mister neste momento processual.

Para além disso, restou assentado que a autonomia financeira está disposta em lei e a quebra de monopólio na execução, vejamos:

“É possível extrair do sítio eletrônico
https://ceturb.es.gov.br
que
a empresa agravante
realiza a
mera gestão do transporte público
de passageiros e o
S
istema Transcol “
permitiu a
quebra do monopólio
da exploração do serviço
dentro da Grande Vitória, através de uma nova forma de contrato das empresas
.”.

Nesse sentir,
dada a natureza de direito privado
, autonomia administrativa e financeira além de patrimônio próprio garantidos pela Lei Complementar n. 877/2017 e o estatuto social,
não é aplicável o modo de execução disposto no artigo 100 da Constituição Federal c/c 730 do Código de Processo Civil
, sendo o rito do artigo 523 do CPC incidente no caso em tela.”

Assim, não merece reparo o acórdão embargado.

A despeito do não acolhimento das razões dos embargos de declaração, não observo intuito procrastinatório no recurso apresentado pelo embargante que justifique a aplicação da multa prevista no §2º, do artigo 1.026 do Código de Processo Civil.

Pelo exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração em exame.

É como voto.

DESEMBARGADOR
SUBSTITUTO MARCOS VALLS FEU ROSA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.